Tribunal: TJBA
Processo: 8064316-65.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064316-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ATEVALDO FARIAS SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo da autoridade estadual, visando à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, posto base para o cálculo de seus proventos após transferência para a reserva remunerada. A impetração impugna o pagamento da GCET com base no percentual de 45%, destinado a 1º Sargentos, sustentando direito líquido e certo à majoração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se incide decadência no caso de ato omissivo continuado na esfera do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o impetrante apresentou prova pré-constituída suficiente à análise do writ; (iii) determinar se o impetrante faz jus à majoração da GCET para 125%, com base no posto imediatamente superior utilizado para o cálculo de seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão administrativa é continuada e se renova mês a mês, configurando relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual não incide decadência para a impetração do mandado de segurança. A documentação apresentada pelo impetrante, incluindo contracheques e Boletim Geral Ostensivo (BGO), constitui prova pré-constituída suficiente para análise do direito pleiteado. A existência de mandado de segurança coletivo com mesmo objeto não impede a impetração de ação individual, desde que não haja adesão expressa ao writ coletivo. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) garante que os proventos sejam calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, inclusive com gratificações incorporáveis. A GCET é gratificação incorporável aos proventos, e seu percentual deve corresponder ao posto-base dos proventos, no caso, 1º Tenente, cujo percentual fixado em regulamento é de 125%. Precedentes da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA consolidam entendimento de que a GCET, quando incorporada, deve ser calculada com base na patente que serve de referência aos proventos do militar inativo. A limitação orçamentária não prevalece frente ao direito subjetivo assegurado por norma legal específica, devendo o ente estatal observar o pagamento integral das parcelas devidas. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão administrativa de trato sucessivo não configura decadência para a impetração do mandado de segurança. A GCET incorporada aos proventos deve ser calculada com base no percentual previsto para o posto imediatamente superior ao que o militar ocupava na ativa, quando este serve de base para o cálculo da aposentadoria. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual, salvo adesão expressa ao coletivo. Limitações orçamentárias não afastam a obrigação legal do Estado de pagar gratificação prevista em norma específica. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; CPC, art. 926; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.11.2020; TJBA, MS nº 8032397-63.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 31.05.2021; TJBA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25.10.2020; TJBA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 03.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064316-65.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ATEVALDO FARIAS SILVA, e como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, para estabelecer a GCET no patamar de 125% dos proventos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11